Tribunal: TJBA
Processo: 8075103-22.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075103-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FERNANDO SANTOS DE SOUZA e outros (2) Advogado(s): CRISTIANE MOREIRA MOTA, HORLAN REAL MOTA IMPETRADO: Juiz da 1ª Vara Crime de Eunápolis - BA ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). MENORIDADE DO RÉU À ÉPOCA DO FATO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 115 DO CÓDIGO PENAL). MARCOS INTERRUPTIVOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE PARA CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM A PARTIR DA DATA DO FATO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, para pena fixada entre dois e quatro anos, o prazo prescricional é de oito anos, reduzido à metade (quatro anos) quando o agente era menor de 21 anos à época do crime, nos termos do art. 115 do mesmo diploma. A prescrição deve ser contada entre os marcos interruptivos legalmente previstos, sendo o recebimento da denúncia (art. 117, I, do CP) o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente, e não a data do fato criminoso. Inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quando o intervalo entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória é inferior ao prazo legal reduzido. Ausente ilegalidade ou irregularidade na tramitação da ação penal, tampouco excesso de prazo, não há falar em constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da HABEAS CORPUS nº 8075103-22.2024.8.05.0000, em que figura como Paciente FERNANDO SANTOS DE SOUZA, e como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Eunápolis-BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.° GRAU - RELATOR